Tribunal: TJSP
Processo: 1004247-88.2017.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas. Inexistência de vícios embargáveis. Falta de alegação de quaisquer dos vícios previstos pelo artigo 1022 do CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado. EMBARGOS REJEITADOS.